Tribunal: TJDFT
Processo: 0769017-62.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Direito ADMINISTRATIVO. Embargos de declaração em recurso inominado. Contradição E OMISSÃO. VícioS inexistenteS. Inconformismo quanto à tese adotada. Reexame da matéria. Impossibilidade. Embargos de declaração rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo Autor em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal, que não deu provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste na alegação de supostos vícios de contradição e omissão, sob o argumento de que o Autor não recebeu a notificação de aplicação de penalidade, expressa no art. 282 do CTB, e de que o Acórdão se omitiu quanto ao preceito da Resolução no 619/2016 do CONTRAN, que normatiza o procedimento para aplicação das multas por infrações; requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes.
III. Razões de decidir
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
4. Na hipótese, todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados pelo colegiado. Conforme consignado no Acórdão: “2. Defesa prévia. Constatada a notificação, foi dado prazo razoável para apresentação da defesa prévia pelo Recorrente, conforme consta no processo administrativo. Precedentes desta Turma: Acórdãos 1825286 e 1795954. 3. Resta incontroverso que o recorrente recebeu a notificação de penalidade; portanto, observada a Súmula 312 do STJ.”
5. O órgão julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. (STJ. REsp 1920967/SP e AgInt no AREsp 1382885/SP).
6. O Embargante, ao argumento de que o Acórdão recorrido padece de contradição e omissão, pretende apenas rediscutir o mérito da lide, para ter seu direito reconhecido, com a anulação do auto de infração, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
7. Sem demonstração de que o Acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei no 9.099/1995, c/c o art. 1022 do CPC, a pretensão de reexame deve ser rejeitada.
IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Sem custas e sem honorários advocatícios.
Jurisprudência relevante citada: STJ. 3a Turma. AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, julgado em 03/05/2021; STJ. 4a Turma. AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 26/04/2021